Tribunal: TJPA
Processo: 0010350-09.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010350-09.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração na Apelação Cível. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA DEVIDAMENTE DEBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de seis a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração na Apelação Cível
opostos por
EQUATORIAL pará distribuidora de energia s.a. (
antiga
Centrais Elétricas do Pará S/A – Celpa)
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 17179341) assim ementada:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17501597), a embargante aduziu a existência de omissão no julgado, alegando que a ausência de análise das teses relativas à violação dos arts. 202 e 203 do CTN, 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e 586 do CPC.

Requereu o suprimento da omissão alega, o prequestionamento das matérias discutidas e o provimento do recurso.

Contrarrazões constante do id. 18785764.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 19117575).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Esclareço, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados pelas partes e sim apenas aqueles capazes a infirmar a conclusão adotada no julgado (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Por fim, quanto ao prequestionamento, este se dá de forma ficta, de acordo com o que reza o art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

Registre-se nos assentamentos eletrônicos que todas as intimações sejam realizadas em nome dos Drs. Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA nº 8.265 e Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho, OAB/PA nº 13.339.

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024